Tribunal: TJSP
Processo: 2288095-90.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Habeas corpus no 2288095-90.2020.8.26.0000 voto n 15871
Registro: 2021.0000020223
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2288095-90.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante
MATHEUS FERNANDO DA SILVA DOS SANTOS e Paciente PAULO
ALEXANDRO PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO ROCHA
(Presidente sem voto), FERNANDO SIMÃO E ALBERTO ANDERSON FILHO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Habeas corpus no 2288095-90.2020.8.26.0000 voto n 15871
Habeas corpus criminal no 2288095-90.2020.8.26.0000
Comarca: Ribeirão Preto/DEECRIM/UR6
Impetrante: Matheus Fernando da Silva Santos
Paciente: Paulo Alexandre Pereira
Voto n o 15869
Habeas corpus com pedido de liminar. Execução de pena.
Pedido de retificação do cálculo de penas. Impossibilidade.
Inadequação da via eleita. Não há ilegalidade sanável pela
via do writ, meio impróprio para revisão de decisões
proferidas no Juízo da Execução, contra as quais há recurso
adequado previsto em lei. Ordem não conhecida.
Trata-se de pedido habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de PAULO ALEXANDRE PEREIRA contra ato do MM. Juiz
de Direito da Vara da Execução Criminal da Comarca de Ribeirão Preto - SP, nos
autos do processo no 0005802-82.2019.8.26.0496.
Narra que o paciente não é reincidente por crime equiparado
a hediondo, e sim por um crime hediondo e o restante por crime comum, sendo,
portanto, correta a base de cálculo de 2/5 (dois quintos) e não 3/5 (três quintos), de
acordo com a Lei no 13.964/2019, por se tratar de lei mais benéfica. Diante disso, foi
pleiteada a retificação do cálculo, com base na lei referida, pedido este que restou
indeferido.
Aduz que o paciente não se trata de reincidente específico,
sendo de rigor a aplicação do lapso de 40% para a progressão de regime.
Com tais fundamentos, requer, liminarmente, a determinação
de aplicação da lei mais benéfica, com a consequente retificação do cálculo de penas,
para que conste o prazo de 40% para fins de progressão de regime prisional (fls.
01/10).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Habeas corpus no 2288095-90.2020.8.26.0000 voto n 15871
O pedido liminar foi indeferido (fls. 227/228), sendo
solicitadas as informações. A d. Procuradoria Geral de Justiça ofereceu parecer
opinando pelo não conhecimento ou denegação da ordem (fls. 245/260),
É o relatório.
Verifica-se dos autos que o paciente teve indeferido o pedido
de retificação do cálculo de pena, tendo o magistrado de primeira instância
considerado que a reincidência do art. 112, VII da LEP, conforme nova redação pela
Lei 13.964/2019, não precisa ser específica e determinando que deverá haver
cumprimento de 60% (3/5) da pena para progredir de regime prisional.
Sucede que, não obstante as alegações da defesa no sentido
de que o patamar correto seria o de 2/5 ou 40%, o habeas corpus não é meio idôneo
para a desconstituição ou reforma da decisão referida.
Isto porque, no caso vertente, o impetrante busca substituir o
recurso de agravo em execução, adequado e previsto em lei, pelo remédio
constitucional que, como é cediço, não é o meio idôneo para a análise da pretensão
do paciente por não se configurar sucedâneo recursal.
Com essa exegese, observe-se:
“EXECUÇÃO
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
NÃO
CABIMENTO. APURAÇÃO DE FALTA GRAVE POR
MEIO
DE
REGULAR
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO. OITIVA DO REEDUCANDO EM
JUÍZO
ANTES
DA
HOMOLOGAÇÃO.
DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Habeas corpus no 2288095-90.2020.8.26.0000 voto n 15871
REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. PERDA DE 1/3
(UM TERÇO) DOS DIAS REMIDOS. ALTERAÇÃO DA
DATA-BASE PARA A PROGRESSÃO DE REGIME.
WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Primeira Turma do col.
Pretório Excelso firmou orientação no sentido de não
admitir a impetração de habeas corpus substitutivo ante a
previsão legal de cabimento de recurso ordinário (v.g.: HC
n. 109.956/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 11/9/2012;
RHC n. 121.399/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de
1o/8/2014 e RHC n. 117.268/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe
de 13/5/2014). As Turmas que integram a Terceira Seção
desta Corte alinharam-se a esta dicção, e, desse modo,
também passaram a repudiar a utilização desmedida do writ
substitutivo em detrimento do recurso adequado (v.g.: HC
n. 284.176/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe
de 2/9/2014; HC n. 297.931/MG, Quinta Turma, Rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28/8/2014; HC n.
293.528/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Néfi Cordeiro, DJe de
4/9/2014 e HC n. 253.802/MG, Sexta Turma, Rel. Min.
Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 4/6/2014). II -
Portanto,
não
se
admite
mais,
perfilhando
esse
entendimento, a utilização de habeas corpus substitutivo
quando cabível o recurso próprio, situação que implica o
não-conhecimento da impetração. Contudo, no caso de se
verificar configurada flagrante ilegalidade apta a gerar
constrangimento ilegal, recomenda a jurisprudência a
concessão da ordem de ofício. III - De acordo com a
jurisprudência deste Tribunal, é desnecessária nova oitiva
do apenado em juízo para homologação de falta grave, se
ocorreu a apuração da falta disciplinar em regular
procedimento administrativo, no qual foi assegurado, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Habeas corpus no 2288095-90.2020.8.26.0000 voto n 15871
então reeducando, o contraditório e ampla defesa, inclusive
com a participação da defesa técnica. IV - O cometimento
de falta grave pelo condenado implica a regressão de
regime, quando diverso do fechado (precedente). V - Nos
termos do enunciado n. 534 da Súmula desta Corte, "a
prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para
a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se
reinicia a partir do cometimento dessa infração." VI - O
cometimento de falta grave durante a execução da pena
pode ensejar, ainda, a revogação de até 1/3 (um terço) do
tempo remido (art. 127, da Lei 7.210/1984, com a redação
dada pela Lei 12.433/2011). (Precedentes do STJ e STF).
Habeas Corpus não conhecido. (HC 325.038/SP, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
03/12/2015, DJe 16/12/2015). (Grifos nossos).
Convém pontuar, inclusive, que o recurso previsto no artigo
197 da Lei de Execuções Penais possui caráter regressivo ou iterativo, sendo
facultado ao juízo proceder ao juízo de retratação.
Com efeito, uma vez que tal apreciação é de competência da
Vara das Execuções Criminais em referência, conhecer do pedido em tela implicaria
também na não observância ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Ademais, conforme reiteradamente decidido nos Tribunais
superiores, a desconstituição das conclusões das decisões impugnadas da Vara das
Execuções Criminais não é possível sem uma incursão aprofundada no conjunto
fático-probatório dos autos, inviável em sede de habeas corpus.
Neste sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Habeas corpus no 2288095-90.2020.8.26.0000 voto n 15871
“EXECUÇÃO
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CABIMENTO.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
INDEFERIMENTO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO
ATENDIDO.
HISTÓRICO
DE
FALTAS
DISCIPLINARES GRAVES. NOVOS DELITOS NO
CURSO DA EXECUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - Não mais se
admite, perfilhando o entendimento do col. Pretório
Excelso e da eg. Terceira Seção deste Superior Tribunal de
Justiça, a utilização de habeas corpus substitutivo quando
cabível o recurso próprio, situação que implica o não-
conhecimento da impetração. Contudo, no caso de se
verificar configurada flagrante ilegalidade, recomenda a
jurisprudência a concessão da ordem, de ofício. II - Para a
concessão do benefício da progressão de regime, deve o
reeducando preencher os requisitos de natureza objetiva
(lapso
temporal)
e
subjetiva
(bom
comportamento
carcerário), nos termos do art. 112, da Lei de Execução
Penal, com redação dada pela Lei n. 10.792/2003, podendo
as instâncias ordinárias, excepcionalmente, diante das
peculiaridades do caso concreto, determinar a realização de
exame criminológico para aferir o mérito do apenado à
progressão de regime, desde que essa decisão seja
adequadamente
motivada.
Nesse
sentido:
HC
n.
280.187/SP, Quinta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de
8/5/2014; HC n. 239.091/DF, Quinta Turma, Rel. Min.
Gilson Dipp, DJe de 20/6/2012; Súmula n. 439/STJ;
Súmula vinculante n. 26/STF; v.g. III - Na hipótese, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Habeas corpus no 2288095-90.2020.8.26.0000 voto n 15871
instâncias ordinárias entenderam que não teria sido
atendido o requisito subjetivo da progressão de regime,
firmadas em fatos concretos ocorridos no curso da
execução penal, quais sejam, o cometimento de diversas
faltas disciplinares graves pelo paciente, bem como a
prática de novos delitos, quando se encontrava no gozo de
anterior livramento condicional e quando da última
progressão ao regime aberto. IV - Estando os títulos
judiciais das instâncias ordinárias escudados em motivação
suficiente, a reforma do entendimento adotado quanto ao
preenchimento do requisito subjetivo de benefício da
execução penal demandaria amplo revolvimento do acervo
fático-probatório, medida inviável em sede de habeas
corpus. Habeas corpus não conhecido.” (HC 381.291/SP,
Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado
em 07/03/2017, DJe 21/03/2017).
Ainda:
“CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS
CORPUS
IMPETRADO
EM
SUBSTITUIÇÃO
A
RECURSO
PRÓPRIO.
ACÓRDÃO
REFORMA
A
DECISÃO
DEFERITÓRIA
DA PROGRESSÃO DE
REGIME.
REQUISITO
SUBJETIVO.
EXAME
CRIMINOLÓGICO
DESFAVORÁVEL.
ELEMENTOS
CONCRETOS. PRÁTICA DE NOVO DELITO NO CURSO
DO
LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
DECISÃO
FUNDAMENTADA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Habeas corpus no 2288095-90.2020.8.26.0000 voto n 15871
CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal
pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas
corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a
hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração,
salvo quando constatada a existência de flagrante
ilegalidade no ato judicial impugnado, a justificar a
concessão da ordem, de ofício. 2. De acordo com a Súmula
439/STJ:
"admite-se
o
exame
criminológico
pelas
peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada".
No caso dos autos, verifica-se que o acórdão do Tribunal de
origem cassou a decisão do Juízo da execução que deferiu
ao paciente a progressão de regime, diante da ausência do
requisito subjetivo, baseando-se, em decisão fundamentada,
qual seja, na conclusão desfavorável do laudo do exame
criminológico e no cometimento de novo delito no curso do
livramento
condicional,
recomendando-se,
ainda,
a
realização futura de novo exame. 3. Ilação diversa
demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o
que é inviável no âmbito estrito do habeas corpus. 4.
Habeas corpus não conhecido.” (HC 376.123/SP, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado
em 13/12/2016, DJe 19/12/2016).
Desse modo, ante a inadequação da via eleita, não se
vislumbra o aduzido constrangimento ilegal vergastado pelo impetrante.
Diante do exposto, NÃO SE CONHECE da ordem
impetrada em favor do sentenciado PAULO ALEXANDRE PEREIRA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Habeas corpus no 2288095-90.2020.8.26.0000 voto n 15871
Reinaldo Cintra
Relator